Tribunal: TJSP
Processo: 1028929-70.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compra e venda – Declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenizatória por danos materiais – Despesas com registro de individualização do imóvel/abertura de matrícula de unidade autônoma exigidas da compromissária compradora – Despesas que são de responsabilidade da incorporadora/construtora – Abusividade da cláusula que impôs a responsabilidade ao compromissário comprador – Prazo

Ementa:
Compra e venda – Declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenizatória por danos materiais – Despesas com registro de individualização do imóvel/abertura de matrícula de unidade autônoma exigidas da compromissária compradora – Despesas que são de responsabilidade da incorporadora/construtora – Abusividade da cláusula que impôs a responsabilidade ao compromissário comprador – Prazo prescricional que se inicial com o pagamento, ainda não transcorrido - Recurso desprovido